Tribunal: TJES
Processo: 0013752-57.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013752-57.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS LIMA

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO –NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ERRO NO ENDEREÇAMENTO (CEP) - MORA NÃO CONFIGURADA – RECONVENÇÃO - ENCARGOS CONTRATUAIS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVID
O.

1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o envio de notificação extrajudicial para Código de Endereçamento Postal (CEP) diverso do constante no contrato de alienação fiduciária configura válida constituição em mora do devedor, para fins de propositura de ação de busca e apreensão, especialmente à luz da tese firmada no Tema 1132/STJ; e (ii) se há abusividade na cobrança de juros capitalizados e tarifas (IOF, cadastro, avaliação e registro de contrato) em contrato de consórcio, justificando a procedência da reconvenção.

2. A constituição válida do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72/STJ.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1132, estabeleceu que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

4. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada para CEP diverso daquele constante no contrato de alienação fiduciária, o que resultou na devolução da correspondência com a anotação "Endereço Insuficiente". Logo, o equívoco no endereçamento da notificação, imputável à credora, impede a aplicação da tese firmada no Tema 1132/STJ, pois não se perfectibilizou o envio "no endereço indicado no instrumento contratual". Consequentemente, não houve válida constituição em mora do devedor.

5. A ausência de comprovação da mora acarreta a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

6. Quanto à reconvenção, o laudo pericial produzido nos autos afastou a alegação de capitalização de juros, concluindo pela aplicação de juros de mora de forma simples sobre as parcelas em atraso do contrato de consórcio, que não pressupõe juros remuneratórios capitalizados, mas sim taxa de administração

7. No que tange às demais tarifas alegadamente abusivas (tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e registro de contrato), o reconvinte não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua efetiva cobrança no contrato em questão, sendo vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula 381/STJ). O laudo pericial também não identificou a incidência irregular dessas tarifas.

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO DOS SANTOS LIMA

em face da r. sentença de id. 5179463 que, nos autos de
a
ção de
b
usca e
a
preensão
ajuizada em face dele por
ITA
Ú
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
julgou procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção apresentada pelo ora apelante.

Em suas razões recursais (id 12362813), pugna pela reforma da sentença, reiterando: (i) a manutenção da gratuidade de justiça; (ii) a nulidade da notificação extrajudicial, enviada para CEP diverso do constante no contrato, o que impediu a sua entrega e, consequentemente, a válida constituição em mora, levando à extinção do feito por falta de interesse de agir; (iii) a abusividade dos encargos contratuais, como juros capitalizados e tarifas indevidas, que oneraram excessivamente o contrato; (iv) a tentativa de acordo no valor de R$ 10.000,00, não apreciada pela apelada.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade da notificação e a abusividade contratual, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte apelada, apesar de intimada (id 12362815), não apresentou contrarrazões, conforme certificado (id 12362806).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0013752-57.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS LIMA

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO DOS SANTOS LIMA

em face da r. sentença de id. 5179463 que, nos autos de
a
ção de
b
usca e
a
preensão
ajuizada em face dele por
ITA
Ú
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
julgou procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção apresentada pelo ora apelante.

Em suas razões recursais (id 12362813), pugna pela reforma da sentença, reiterando: (i) a manutenção da gratuidade de justiça; (ii) a nulidade da notificação extrajudicial, enviada para CEP diverso do constante no contrato, o que impediu a sua entrega e, consequentemente, a válida constituição em mora, levando à extinção do feito por falta de interesse de agir; (iii) a abusividade dos encargos contratuais, como juros capitalizados e tarifas indevidas, que oneraram excessivamente o contrato; (iv) a tentativa de acordo no valor de R$ 10.000,00, não apreciada pela apelada.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade da notificação e a abusividade contratual, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da constituição em mora do apelante e à legalidade dos encargos contratuais questionados na reconvenção.

1. Da ação de busca e apreensão – nulidade da notificação extrajudicial

O Decreto-Lei nº 911/69, que rege a alienação fiduciária em garantia, estabelece em seu art. 2º, §2º, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Ainda, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preconiza que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

O apelante sustenta a nulidade de sua constituição em mora, alegando que a notificação extrajudicial foi enviada para Código de Endereçamento Postal (CEP) diverso do constante no contrato, o que resultou na sua não entrega e, por conseguinte, na invalidade do ato.

A questão da comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, culminando no julgamento do Tema 1132, que firmou a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

No presente caso, já reconhecido por este E. Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0000817-48.2018.8.08.0030 (fls. 207-211 dos autos físicos), a notificação extrajudicial enviada pela apelada (fls. o foi para um Código de Endereçamento Postal (CEP 29903-060 – fls. 43 dos autos físicos)
diverso
daquele constante do contrato de alienação fiduciária (CEP 29909-340, fls. 30 dos autos físicos). Tal equívoco, imputável à credora, direcionou a correspondência para localidade distinta daquela onde o apelante efetivamente residia e que fora informada no pacto. E, desta forma, o aviso de recebimento retornou com a informação “Endereço Insuficiente” (fls. 43 dos autos físicos.)

Destarte, não se pode considerar que houve o “envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual”, nos termos exigidos pela tese do Tema 1132/STJ, pois o erro no CEP viciou a própria expedição da carta registrada para o local correto. A dispensa da prova de recebimento, preconizada pelo STJ, só tem lugar quando o envio ao endereço contratual é feito de forma escorreita. Se o envio já é maculado por erro de endereçamento, a premissa para a aplicação da tese não se implementa.

Esta questão, ademais, já foi objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0000817-48.2018.8.08.0030, interposto pelo ora apelante que confirmou a invalidade da constituição em mora, consignando:

[...] Seja porque a única correspondência enviada ao agravante não foi corretamente endereçada, seja porque não foram esgotadas as tentativas de sua localização, não se pode admitir como válido o protesto do título por edital. (fls. 209vº dos autos físicos).

Insta salientar que a constituição em mora válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. Desta forma. ausente tal pressuposto, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

No mais, a apelada não logrou demonstrar a regularidade da notificação extrajudicial do apelante, ato essencial para a configuração da mora antes do protesto editalício do título. Isso porque a comunicação foi remetida para endereço diferente daquele consignado pelo apelado no instrumento contratual de financiamento com garantia de alienação fiduciária (fls. 27), em manifesta inobservância ao preceituado pelo Decreto-Lei n.º 911/69.

Nesse sentido já decidiu este e. TJES:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. TEMA 1.132. RECURSO DESPROVIDO. 1. É reconhecido ao autor da ação de busca e apreensão o direito de ser intimado, por meio de seu advogado, para efetuar a emenda de sua petição inicial com o propósito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69), desde que o protesto ou a notificação sejam anteriores à propositura da respectiva demanda. Precedente do e. TJES. 2. De acordo com a nova orientação jurisprudencial, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Precedente do c. STJ (Tema 1.132). 3. Considerando que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele indicado pelo recorrido na cédula de crédito bancário, não há que se falar em comprovação da mora para a busca e apreensão do veículo. 4. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Número: 5001665-48.2022.8.08.0049, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/May/2024).

Assim, em que pese os apontamentos feitos pelo ilustre julgador singular, penso que a mora, no caso, não restou satisfatoriamente comprovada, devendo a r. sentença deve ser reformada neste capítulo para extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

2. Da Reconvenção – abusividade de encargos contratuais

O apelante, em sede de reconvenção, pleiteou a revisão do contrato para afastar a suposta capitalização de juros e a cobrança de tarifas abusivas (IOF, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e registro de contrato). E, a sentença julgou improcedente a reconvenção.

No que tange à capitalização de juros, o laudo pericial produzido nos autos (fls. 251-265) foi conclusivo ao afirmar que, no contrato de consórcio em tela, foram aplicados juros de mora de 1% ao mês de forma simples, sem capitalização (anatocismo), sobre as parcelas em atraso (quesito III, item 5 da parte Ré, fls. 259 e 262). A perícia esclareceu que, em contratos de consórcio, não incidem juros remuneratórios capitalizados, mas sim uma taxa de administração, fundo de reserva e, eventualmente, seguro (se contratado). E constou, ainda que: “no presente caso, não há encargos a serem analisados, pois não se trata de financiamento ou leasing” (fls. 258 dos autos físicos).

Quanto às demais tarifas alegadamente abusivas (tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e registro de contrato), o apelante/reconvinte não logrou êxito em demonstrar sua efetiva cobrança no contrato em questão. Isso porque o laudo pericial também não identificou a incidência dessas tarifas específicas de forma irregular. A simples alegação genérica de sua cobrança, desacompanhada de prova documental ou destaque no próprio contrato ou extratos, não é suficiente para ensejar a revisão contratual neste particular.

Isso porque nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula 381/STJ). E, caberia ao reconvinte apontar especificamente a cláusula abusiva e comprovar a sua aplicação indevida, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente quanto às tarifas mencionadas.

Destarte, correta a r. sentença ao julgar improcedente o pedido reconvencional, não havendo reparos a fazer neste ponto.

3
. Dispositivo

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

REFORMAR
a r. sentença vergastada no tocante à ação de busca e apreensão, para
JULGÁ-LA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (comprovação da mora).

MANTER
a improcedência do pedido reconvencional, nos exatos termos da r. sentença.

Em razão da reforma da sentença quanto à ação principal, que ora se julga extinta sem resolução do mérito por vício imputável à parte autora/apelada, condeno esta (ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA) ao pagamento integral das custas processuais da ação principal e dos honorários advocatícios em favor do patrono do réu/apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa da ação principal, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)